Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009339-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO - CPF: 062.922.391-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Falta grave em razão de posse de droga e celular em unidade prisional. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pela posse de entorpecente e celular em unidade prisional, visando sua reforma.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o reconhecimento da infração disciplinar; e 2) houve individualização da conduta da sentenciada na prática da falta grave.

III. Razões de decidir

1.
As declarações dos agentes prisionais, somadas as apreensões de substância entorpecente e o aparelho celular, afiguram suficientes para o reconhecimento da falta grave, notadamente diante da presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

2.

A posse de aparelhos celulares e substâncias entorpecentes dentro do estabelecimento prisional caracteriza falta grave.

3.
Não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A posse de entorpecente e de celular por apenado em unidade prisional configura falta grave, nos termos dos arts. 50 e 52 da LEP.

2.
As declarações dos agentes prisionais possuem presunção de veracidade e de legitimidade.
3.Não se caracteriza sanção coletiva quando há individualização da conduta, ainda que o PAD envolva múltiplos custodiados."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, inc. VII, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 391170, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 7.8.2017; STJ, AgRg no HC 550.207/SP, 18.2.2020; TJDFT, AGEXPE nº 1401977

-Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, 25.2.2022; TJMT, AGEXPE n° 0000948-08.2015.8.11.0042, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 21.82015; AGEXPE n° 10625598942025 8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2025; STJ, AgRg no HC: 782937 SP 2022/0353267-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.4.2023; TJSP, AGEXPE nº 0005020-27.2024.8.26.0520; Rel. Des. Airton Vieira Terceira Câmara de Direito Criminal, 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1009339-12.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 2000854-47.2021.8.11.0064), que reconheceu falta grave,
em condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
2006 -
(ID 277069894 – fls. 247/250).

A agravante sustenta que: 1) inexiste prova que “
pudesse ligar diretamente a acusada com os artefatos encontrados na cela”
[256 (duzentos e cinquenta e seis) porções de maconha e 1 (um) aparelho celular]; 2) “
não houve individualização da conduta
”.

Pede o provimento para “
afastar o reconhecimento da falta grave
” (ID 277069894 – fls. 267/274).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 277069894 – fls. 281/284).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 277069894 – fls. 299/300).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência defensiva – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a falta grave pela posse de aparelho celular e uso de substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional – IMPOSSIBILIDADE –

Conjunto probatório suficiente – Individualização da conduta comprovada – Exame toxicológico positivo – Presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários – Falta grave devidamente caracterizada nos termos do art. 50, inciso VII e art. 52 da LEP – Jurisprudência TJMT. Parecer pelo DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 279876367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica para se compreender a pretensão recursal.

A agravante registra condenação de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
2006
–, ocorrido em 27.6.2021 - Comarca de Rondonópolis/MT - com trânsito em julgado em 5.5.2023 (Ação Penal nº 1016508-80.2021.8.11.0003; SEEU nº 2000854-47.2021.8.11.0064).

Em 28.11.2023, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, por meio da Portaria nº 19/2023, a fim de apurar, em 22.11.2023, a apreensão de 256 (duzentos e cinquenta e seis) porções de maconha e 1 (um) aparelho celular em uma bermuda, no interior da cela 7 da Penitenciária Mata Grande, na Comarca de Rondonópolis/MT.

Em 11.6.2024, o Conselho Disciplinar concluiu que os objetos encontrados,
dentro do estabelecimento prisional,
pertenciam à MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO [agravante] -
SEEU nº 2000854-47.2021.8.11.0064 – mov. 195.1.

Após vista dos autos, em 2.7.2024, o órgão ministerial requereu o reconhecimento de falta de natureza grave (
SEEU nº 2000854-47.2021.8.11.0064 – mov. 201.1
).

Em 4.11.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Narra o procedimento administrativo que após denúncia anônima, foi realizada revista no dia 22.11.2023 na cela 07 e foram localizadas 256 porções aparentando ser maconha e um aparelho celular da marca Samsung sem chip. Os materiais apreendidos foram encontrados em roupas (shorts) que pertenciam a Maria Eduarda Ferreira Cardoso. No dia 13.12.2023 foi realizada a oitiva das testemunhas e das acusadas, exceto de Maria Eduarda Ferreira Cardoso, haja vista pedido de desmembramento formulado pela Defesa. As testemunhas e acusadas ouvidas negaram os fatos, contudo, quando da visitada Magistrada na unidade prisional foi entregue um pedaço de papel apócrifo, no qual constava que a autora dos fatos era a PPL Maria Eduarda Ferreira Cardoso. No dia 19.03.2024 foi realizado o interrogatório da acusada, a qual se encontrava representada pela Dr. Giovanna Marielly da Silva Santos. Ao final do procedimento o conselho disciplinar manifestou pelo reconhecimento de falta de natureza grave, afirmando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, uma vez que a sentenciada fazia uso da bermuda onde foram localizadas as drogas.

Verifico que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal.

Neste ponto destaco que o laudo de seq. 231.1 indica que a sentenciada fazia uso de entorpecente, confirmando a materialidade delitiva.

Ademais os entorpecentes foram recolhidos da bermuda, a qual a sentenciada fazia uso, bem como essa informou que, de fato, fazia uso da bermuda.

Saliento que de acordo com o disposto na súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena no processo penal instaurado para prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória apuração do fato.

No caso concreto, defeso falar em regressão, já que a recuperanda encontra-se em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 019/2023 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida por Maria Eduarda Ferreira Cardoso, qualificada, que continuará a cumprir pena no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção FECHADO feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da falta grave ocorrida no dia 23.05.2024 [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 277069894 – fls. 247/250).

Pois bem.

Extrai-se que, em 22.11.2023, Silvana Leite Lopes [diretora do presídio]
recebeu informação anônima de que MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO [agravante] tinha em depósito substâncias entorpecentes, no interior da Cela 7, na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis. Realizadas buscas, Glaucia Souza [agente prisional] localizou
256 (duzentos e cinquenta e seis) porções de maconha e um aparelho celular na posse da agravante, ocultados em sua bermuda [SEEU nº 2000854-47.2021.8.11.0064 - mov. 195.1].

A partir da apuração dos fatos, no
Procedimento Administrativo Disciplinar n
º 19/2023, o
Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave ao concluir que “
a sentenciada fazia uso da bermuda onde foram localizadas as drogas
” (ID 277069894 – fls. 247).

A agravante tinha em depósito significativa quantidade de porções individuais de maconha [256 (duzentos e cinquenta e seis) ] – e usava substâncias entorpecentes [Exame toxicológico - ID 277069894 – fls. 234] no interior da unidade prisional, mesmo cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, a revelar que a execução penal não atingiu a finalidade de reprovação e prevenção de crime análogo
.

Essas condutas se enquadram nas hipóteses previstas nos arts. 50 [falta grave] e 52 [cometimento de novo delito] da LEP, visto que "
caracteriza falta grave a posse de aparelhos celulares e substâncias entorpecentes dentro do estabelecimento prisional, por se tratar de aparelho que possibilita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
” (TJMT, AGEXPE n° 0000948-08.2015.8.11.0042, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 21.82015; AGEXPE n° 10625598942025 8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.3.2025).

As declarações dos agentes prisionais [
Glaucia Souza]
, somadas às apreensões de substância entorpecente e o aparelho celular, afiguram suficientes para o reconhecimento da falta grave, notadamente diante da
“presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”
(STJ, HC n. 391170, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 7.8.2017; STJ, AgRg no HC 550.207/SP, 18.2.2020).

Nesse sentido, o e. TJDFT assim decidiu:

“Os agentes penitenciários possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar reconhecimento de falta disciplinar cometida no decorrer da execução penal, mormente quando amparados por outros meios de prova, como a apreensão do instrumento [...]."
(AGEXPE nº 1401977

-Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, 25.2.2022)

Logo, os elementos colhidos administrativamente mostram-se suficientes para autorizar o reconhecimento da falta grave.

Quanto à alegada ausência de individualização da conduta, verifica-se que, inicialmente, o PAD foi instaurado em face de todas as reeducandas que compartilhavam a cela da agravante.

A medida investigativa preliminar buscou apurar os fatos e identificar a proprietária dos materiais ilícitos, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (CF/88,

art. 5º,

XLVI).

Como bem ponderado pela 10ª Procuradoria de Justiça, “
a

responsabilidade foi devidamente atribuída à Agravante com base nas evidências colhidas, incluindo o material encontrado em sua bermuda e o exame toxicológico positivo (ID 277069894 – Pág. 234), indicando que ela fez uso das substâncias entorpecentes localizadas no interior de sua cela”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 279876367).

Com efeito, o c. STJ assentou entendimento de
“não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada
” (AgRg no HC: 782937 SP 2022/0353267-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.4.2023).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Não se verifica ‘sanção coletiva’, eis que a punição aplicada teve em conta ato concreto e determinado imputável ao sentenciado.” (
AGEXPE nº 0005020-27.2024.8.26.0520; Rel. Des. Airton Vieira Terceira Câmara de Direito Criminal, 31.3.2025)

Assim sendo, conserva-se a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025